Tribunal: CARF
Processo: 11080.731376/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731376/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.053 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
LATICÍNIOS CATUPIRY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/04/2012, 30/04/2012, 04/05/2012, 15/05/2012,
18/05/2012, 31/05/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. CANCELAMENTO PARCIAL.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo principal, a
multa isolada aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação
inicialmente
não
homologada,
deve
ser
cancelada
proporcionalmente considerando a reversão parcial no processo que trata da
homologação da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que a multa isolada aplicada seja recalculada
proporcionalmente à homologação parcial da compensação correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731376/2017-90
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731376/2017-90

O presente processo administrativo tem origem em Notificação de Lançamento
lavrado para exigência da imposição de multa isolada de que trata o artigo 74, §17 da Lei no
9.430/1996, calculada à alíquota de 50% (cinquenta por cento) do valor do débito não
homologado (Processo de Crédito no 10880.916184/2013-40).
Intimado, o contribuinte apresentou Impugnação, acolhida em parte pela DRJ. A
ementa do julgado foi consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/04/2012, 30/04/2012, 04/05/2012, 15/05/2012, 18/05/2012,
31/05/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO.
Nos casos de homologação parcial, será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) somente sobre a parte do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos
da Impugnação, com fundamento na inexistência de ato ilícito capaz de gerar penalidade,
protestando ainda pelo sobrestamento até a conclusão do julgamento do Processo Administrativo
no 10880.916184/2013-40.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre registrar que o processo relativo ao crédito 10880-
916184/2013-40 é repetitivo (junto com outros 4 processos), integrando o lote
O3.RS.0821.REP.022 – cujo paradigma é o processo 10880.916186/2013-39.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada
regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de compensações não
homologadas.
Nos autos principais, foi dado provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer os créditos relativos a (i) gastos com frete para transporte de produtos em elaboração
(inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e (ii) gastos com
embalagens de transporte.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731376/2017-90

Assim, o valor a ser cobrado nos presentes autos é mera consequência do que veio
a ser definitivamente decidido no processo principal.

ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA E AUSÊNCIA DA CONDUTA TIPIFICADA EM LEI
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são disciplinadas pelos
arts. 59 a 61 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Desse modo, somente serão declarados nulos os atos lavrados ou proferidos por
pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte. Não
é, contudo, o caso dos autos.
Suscita a Recorrente a nulidade da notificação de lançamento de multa por falta de
motivação:
8. Não há, na autuação em tela, qualquer justificativa ou relatório acerca da imaginada
conduta da RECORRENTE, que ensejasse a configuração de ato punível. Ora, ao
mesmo tempo em que afirma tratar-se de imputação de multa em razão de não
homologação de compensação, não determina qual a suposta compensação não
homologada que ensejaria a aplicação da presente multa.
9. Importante destacar que as compensações não homologadas no processo
administrativo no 10880.916184/2013-40 ainda estão sob análise, não havendo decisão
definitiva sobre os procedimentos lá adotados pela RECORRENTE e, dessa forma, não
resta configurada a conduta prevista para a aplicação da penalidade em questão.
Mais adiante, ratifica o entendimento:
28. Ora, obviamente não faria sentido cobrar do contribuinte uma penalidade em
estando pendente a análise do fato que ensejaria a multa, devendo, assim, primeiro
haver o trâmite do processo administrativo para, somente após eventual decisão
definitiva desfavorável, haver a aplicação da penalidade.
Nesse ponto, oportunas as razões trazidas pelo i. Conselheiro Relator Paulo
Roberto Duarte Moreira no julgamento que culminou com o Acórdão no 3201-008.860 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731376/2017-90

Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido feito pelo
contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se, efetivamente, de um
lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura o tributo devido, apresenta a
declaração e realiza o pagamento por meio de um crédito que possui junto ao ente
tributante. E por ser um lançamento por homologação, ele estará tacitamente
homologado se a autoridade fiscal não proceder à sua análise no prazo de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não pode ser
confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado pela
autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato praticado por ela
própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos tributários em face de créditos
que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro no
sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso tratado nos autos
se subsome a essa hipótese à perfeição.
Nesse trilhar, não há que se falar em vício de legalidade na aplicação da multa.
Conclusão
Considerando que no processo administrativo em que se discute a declaração de
compensação foi dado provimento parcial ao Recurso Voluntário, também voto, neste processo,
por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a multa isolada aplicada seja
recalculada proporcionalmente à homologação parcial da compensação correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 125
DF CARF MF
Original